Tribunal: TJES
Processo: 5015000-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015000-40.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELMA NEUMANN SCHROEDER
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOCUMENTAÇÃO COM TIMBRE DO CREDOR ORIGINÁRIO. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E MÁ-FÉ PROCESSUAL AFASTADA. PROVA ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FORMALIZADO VIA BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTO DE IP. PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR LÍQUIDO NA CONTA DO CONSUMIDOR. PROVEITO ECONÓMICO DEMONSTRADO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOCUMENTAÇÃO COM TIMBRE DO CREDOR ORIGINÁRIO. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E MÁ-FÉ PROCESSUAL AFASTADA. PROVA ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FORMALIZADO VIA BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTO DE IP. PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR LÍQUIDO NA CONTA DO CONSUMIDOR. PROVEITO ECONÓMICO DEMONSTRADO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ZELMA NEUMANN SCHROEDER em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação de empréstimo consignado mediante o emprego de tecnologia de biometria facial.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela integral reforma do julgado, sustentando a inexistência de contratação e a consequente nulidade do negócio jurídico que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário. Em suas linhas de insurgência, a recorrente assevera a ocorrência de fraude e de litigância de má-fé por parte do banco recorrido, sob o argumento de que a peça defensiva utilizou de documentação estranha à lide, pertencente a processo diverso movido em face do Banco BMG S.A.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença ante a regularidade do negócio jurídico formalizado.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, o caso vertente cinge-se à validade do negócio jurídico ante a alegação de desconhecimento do ajuste, fraude e má-fé processual pela utilização de documentação supostamente estranha à lide.

De início, destaco que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

Nessa toada, após compulsar detidamente o acervo probatório, concluo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado mediante biometria facial, acompanhado de logs técnicos com endereço IP e geolocalização, além da cópia dos documentos de identificação do próprio recorrente. Ademais, denota-se a existência de comprovante da efetiva disponibilização de numerário em favor da consumidora, o que torna inverossímil a narrativa inicial de desconhecimento do negócio jurídico, afastando-se qualquer dúvida quanto à regularidade da adesão ou ocorrência de fraude.

Importa destacar, por oportuno, que a insurgência recursal quanto à suposta utilização de documentação alheia à lide em razão de o instrumento contratual ostentar o timbre de instituição diversa, não possui o condão de inquinar a higidez do conjunto probatório. Da exegese dos autos, colhe-se que a operação em tela foi objeto de regular cessão de crédito, modalidade na qual o Banco Agibank S.A., ora recorrido, sucedeu o credor originário na titularidade dos direitos e obrigações decorrentes do pacto.

Portanto, a perplexidade manifestada pela recorrente em suas sucessivas intervenções processuais traduz-se em inequívoco erro de percepção quanto à dinâmica das cessões de carteira, inexistindo qualquer indício de má-fé ou conduta ardilosa por parte do banco recorrido que justifique a anulação do julgado ou a aplicação de sanções processuais por indução do juízo a erro.

Desta feita, agindo a instituição financeira no exercício regular de seu direito, não se vislumbra a prática de ato ilícito apto a ensejar a nulidade do contrato ou o dever de indenizar, o que impõe a manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)